Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. NULIDADE. CONTRATO. STATUS QUO ANTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018).
2. Nos termos dos arts. 14, 25, parágrafo 1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado.
3. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes de firmado o pacto, devendo ser devolvido os valores pagos pela contratante para aquisição do imóvel.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados procedentes.